Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-12.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução por culpa exclusiva do promitente comprador – – Percentual de retenção bem fixado pelo Juízo de origem – Retenção pretendida pela apelante que afronta os parâmetros estabelecidos pelo STJ - Impossibilidade de retenção dos valores cobrados a título de sinal – Previsão de irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato - Arras de natureza confirmatória –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução por culpa exclusiva do promitente comprador – – Percentual de retenção bem fixado pelo Juízo de origem – Retenção pretendida pela apelante que afronta os parâmetros estabelecidos pelo STJ - Impossibilidade de retenção dos valores cobrados a título de sinal – Previsão de irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato - Arras de natureza confirmatória – Impossibilidade de retenção de valores a título de IPTU, taxa de fruição e taxa de associação de moradores uma vez que não houve comprovação da efetiva disponibilização do imóvel ao promitente comprador – Possibilidade de se edificar no lote que estava contratualmente condicionada à aprovação das obras de infraestrutura pela Prefeitura Municipal - Recurso desprovido.